Tribunal: TJDFT
Processo: 0715636-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE ROCESSUAL. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA No 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.199.715/RJ. TEMA 433. APLICABILIDADE. CONFUSÃO. OFENSA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
2. São indevidos o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal em prol da sua Defensoria Pública, conforme Súmula no 421 do STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia no 1.199.715/RJ (Tema 433), reafirmou o entendimento contido na Súmula no 421, no sentido de ser indevido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado em prol de sua Defensoria Pública, seja pelo fato de vincular-se ao ente federativo, seja porque está atuando contra pessoa jurídica de direito público pertencente à mesma Fazenda.
4. Inexiste violação da coisa julgada quando há confusão entre credor e devedor da mesma Fazenda Pública, pois o crédito é extinto na sua origem. Precedentes STJ e TJDFT.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.